Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715640-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO BEE MARQUES DA SILVA AGRAVADO: VITORIA JAMILLE LIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO BEE MARQUES DA SILVA contra decisão interlocutória que recebeu sem efeito suspensivo a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado nos autos de no 0715251-13.2021.8.07.0001 e intimou a exequente para apresentar contraditório. O agravante argumenta que alegou, em impugnação ao cumprimento de sentença, nulidade da citação no processo de conhecimento e que a decisão que não sobrestou a ação o mantém em situação de risco, por não ser oportunizada sua defesa integral no processo de conhecimento. Em breve síntese, defende o agravante que a citação do processo de conhecimento foi recebida por pessoa diversa que, passando-se pelo réu, falsificou sua assinatura no mandado citatório. Sustenta que, em que pese o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença seja medida excepcional, no caso há relevante fundamento de defesa, considerando-se a nulidade apontada na citação, e, ainda, possibilidade de lesão de difícil ou incerta reparação ao devedor, consubstanciada no possível bloqueio de bens e valores com o prosseguimento da execução. Pelos mesmos fundamentos aduz estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Por fim, requer seja sobrestada a decisão recorrida e o processo de cumprimento de sentença, até julgamento deste agravo pelo órgão colegiado e, no mérito, a reforma da decisão para que se confira efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, considerando-se a gratuidade de justiça concedida à parte. Brevemente relatado, passo a decidir. O presente recurso não deve ser admitido por evidente inovação recursal, uma vez que o pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença não foi aventado pela parte na origem. Da leitura da peça da impugnação apresentada no processo principal (ID 121122712 dos autos de referência) constata-se que o impugnante não requereu o sobrestamento da execução, tendo o Juízo se manifestado sobre a questão por excesso de zelo. Confira-se os pedidos formulados pelo agravante na origem, além da justiça gratuita que foi deferida: “26. Do exposto, vem requerer sejam acolhidos os argumentos do executado, bem como seja anulados todos os atos subsequentes ao ato citatório. 27. Requer ainda, alternativamente, caso Vossa Excelência entenda cabível ao presente caso, a realização da perícia grafotécnica, a fim de que se comprove que o executado não realizou a assinatura do AR.” Além disso, na decisão recorrida se verifica que o magistrado sinalizou a impossibilidade de se atribuir efeito suspensivo à impugnação por ausência dos requisitos contidos no artigo 525, § 6o do Código de Processo Civil. Com efeito, a existência de requerimento do executado é o primeiro deles. Vejamos: “Art. 525. (...) § 6o. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. (grifei) Logo, sem que a pretensão de sobrestamento do cumprimento de sentença tenha sido formulado na origem, não pode a questão ser apresentada de forma inédita nesta via recursal. Para além da inovação do pedido, tampouco se vislumbra interesse recursal do agravante. Isso porque o sobrestamento do processo, ao menos durante a tramitação deste agravo de instrumento, impediria o Juízo a quo de apreciar com celeridade o mérito da impugnação, considerando-se, inclusive, que o contraditório já foi exercido naqueles autos. Diante do conteúdo da impugnação ao cumprimento de sentença, em que o executado aponta nulidade da citação no processo de conhecimento mediante denúncia de conduta criminosa por pessoa que, supostamente, praticou falsidade ideológica, a brevidade no julgamento do seu pedido parece ser medida que lhe favorece e não prejudica. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível, consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora